Tribunal: TJDFT
Processo: 0705843-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA DE ALIMENTOS. REQUISITO DE EXIGIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA. TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADO NA SENTENÇA COM A MAIORIDADE. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER OS ALIMENTOS COM BASE NO TITULO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da legislação processual civil os títulos executivos para serem executados devem ser dotados de liquidez, certeza e exigibilidade.
2. Nada obstante se reconheça na jurisprudência dominante de que a maioridade civil do alimentando não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a liberação do genitor quanto aos alimentos, certo é que, in casu, a sentença na ação de alimentos que reconheceu o dever de pagar alimentos fixou termo para a obrigação alimentar, qual seja, com o alcance da maioridade do menor.
3. Considerando que a sentença judicial que fixou os alimentos pôs termo a prestação alimentícia, qual seja, enquanto perdurar a menoridade, e o alimentando atingiu a maioridade, incabível com base no título judicial executado a continuidade da obrigação alimentar, já que a sentença judicial executada perdeu o atributo a exigibilidade.
4. E não tendo o título judicial os requisitos ensejadores da execução, a extinção do feito é medida que se impõe.
5. Sentença mantida. Apelo desprovido.